Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-65.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Número do processo: 0701835-65.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ODILON DA SILVEIRA, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP APELADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA MENDES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: KARINE LIMA MENEZES CAIRIS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator